Tribunal: TJDFT
Processo: 0742050-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO LIMINAR DE TÍTULO EXECUTIVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos e determinou a expedição de requisitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegada superveniência de decisão liminar proferida em ação rescisória que teria suspendido a eficácia do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, como regra, à modificação do julgado.
4. A omissão apta a justificar a integração do acórdão ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária à solução da controvérsia.
5. A decisão liminar proferida na ação rescisória, que suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo, foi prolatada e publicada na mesma data da sessão de julgamento do agravo de instrumento, inexistindo tempo hábil para seu prévio conhecimento pelo órgão colegiado.
6. O julgamento do agravo de instrumento limitou-se à análise da correção da decisão agravada à luz dos elementos então disponíveis nos autos, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
7. Eventual fato processual superveniente apto a impactar o andamento do cumprimento de sentença deve ser suscitado, inicialmente, perante o juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
8. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 493, 1.026, § 2o.